Tribunal: STF
Processo: HC 226664
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Augusto da Silva Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/98. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme entendimento desta Corte, a ausência de laudo pericial não impede a condenação pela prática do crime do art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, nas hipóteses em que a materialidade delitiva restou demonstrada por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos, considerando o auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de análise das anilhas, termos de apreensão dos animais e autos de infração do IBAMA. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.168.450 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de laudo pericial que comprove a materialidade do delito que lhe é imputado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    É que o acórdão impugnado destacou que a falta do exame pericial não prejudicou a comprovação da materialidade do crime em questão, uma vez que “a materialidade delitiva restou demonstrada por outros meios de prova, [...] considerando o auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de análise das anilhas, termos de apreensão dos animais e autos de infração do IBAMA”.



    Destaco, no ponto, que este Supremo Tribunal Federal também firmou sua jurisprudência no sentido de que a ausência de laudo pericial não exclui, por si só, a prova da materialidade de crime que deixa vestígios, permitida sua demonstração por outros meios de prova produzidos nos autos. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 139.578 AgR, ministra Rosa Weber; HC 147.356 AgR, ministro Luiz Fux; HC 155.576, ministro Gilmar Mendes; HC 155.774 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 172.774 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 176.827 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 208.523, ministro Edson Fachin):



    1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.



    (HC 130.265, ministro Teori Zavascki -grifei)



    No mesmo sentido, em caso fronteiriço ao aqui tratado, cito o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUÁRIA. MATERIALIDADE DELITIVA. PENA DE DETENÇÃO. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).



      2. Hipótese em que “a materialidade delitiva, quanto ao delito do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando ‘que o apelante manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente”.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.547 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



     



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente